Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-36.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801095-36.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0801095-36.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO : JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.Não há falar em conexão, a teor do art. 55 do CPC , ainda que o resultado da demanda de restituição de valores possa interferir no inventário. Processos que não envolvem mesmo pedido ou causa de pedir.

2. Pedido de ressarcimento de valores direcionado à instituição financeira depositária dos valores que teriam sido levantados indevidamente. Incumbência do Juízo Cível solucionar essa controvérsia, não havendo que se falar em conexão com outras causas de natureza sucessória, pois a demanda versa sobre causa de natureza obrigacional que antecede o direito dos herdeiros e que requer amplo debate, incompatível com o rito do inventário ou da ação de alvará judicial.

3.. A Ação de Restituição de Valores demanda dilação probatória para aferição dos vícios elencados, enquanto o Inventário tem rito específico descrito a partir do art. 610 do CPC.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0801095-36.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO : JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI em face do JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANOS MORAIS (PROCESSO N.º 0801095-36.2021.8.14.0000).

A ação foi ajuizada perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que declinou sua competência em razão da matéria não ser afeta ao Juízo das sucessões, posto que a demanda discute suposto saque realizado indevidamente pelo funcionário da Agência Banpará em conta bancária do falecido, ressaltando que a inventariante pode ajuizar qualquer demanda em qualquer juízo para defender os interesses do espólio, sem que isso implique na ampliação da competência do juízo do inventário. Destacou ainda que “
trata-se de pedido em que há várias questões fáticas que deverão ser analisadas (por exemplo, o saque indevido por funcionário da própria instituição bancária sacada, dano moral, etc.). Por força do contido no art. 612, CPC, a presente ação necessita ser remetida para as “vias ordinárias”, isto é, deve ser processada no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci onde o contraditório e ampla defesa serão exercidos de forma ampla, o que não é possível no âmbito de um inventário.“

Recebendo os autos, o Suscitante afastou a sua competência, afirmando que a demanda possui conexão com as demais demandas relacionadas ao fato jurídico do falecimento do Sr. Silvio Roberto Rezende de Queiroz, como a Ação de Alvará Judicial n°.000463403.2013.8.14.0201 e a Ação de Inventário Judicial n° 0003654-56.2013.8.14.0201. Na oportunidade, suscitou conflito negativo de competência, a fim que fosse declarada competente a 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

Distribuído o conflito negativo e cabendo-me a relatoria, determinei ao magistrado suscitado que prestasse as devidas informações, não tendo o mesmo se manifestado, conforme certidão de ID 5028548.

Enviados os autos ao Ministério Público, este pronunciou-se pela declaração de competência do juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão no feito na pauta de julgamentos
do Plenário Virtual.

Belém, 10 de AGOSTO de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0801095-36.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO : JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

Na análise dos autos, verifico que se trata de Ação de Restituição de Valores c/c Tutela de Evidência e Danos Morais, movida por ANTONIA DE NAZARÉ DA COSTA DE QUEIROZ em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ, através da qual a autora informa que tramita pela 2ª Vara Distrital Ação de Inventário advinda do falecimento do Sr. Silvio Roberto Queiroz, esposo da autora.

Refere a requerente que, no decorrer do processo inventário, chegou ao conhecimento da autora que fora realizado um saque na conta do
De Cujus
, por pessoa desconhecida, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), utilizando um cheque avulso. Que diante da informação prestada ao juízo do inventário, de que o saque teria sido autorizado por um funcionário do banco, em suposta fraude, a autora propôs a presente ação, objetivando que o Banco efetivasse a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta do
De Cujus.
ESSE É O FEITO ONDE FOI INSTAURANDO O PRESENTE INCIDENTE.

Em análise aos presentes autos, ressalvo que, muito embora tenha a autora alegado na inicial da ação que o feito seria conexo com a Ação de Inventário em trâmite, não verifico a alegada conexão, considerando que,
prima facie,
verifica-se que as demandas não possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

Observo que ainda que eventual procedência da ação de restituição de valores possa ter repercussão no inventário, não há falar em conexão, tampouco continência, nos termos dos artigos 55 e 56 do Código de Processo Civil:

“
Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

“Art. 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.

Como se vê, seria necessário, portanto, que as ações tivessem em comum no mínimo o pedido ou a causa de pedir, o que não é o caso, ressaltando que a Ação de Restituição de Valores demanda dilação probatória para aferição dos vícios elencados, enquanto o Inventário tem rito específico descrito a partir do art. 610 do Código de Processo Civil.

Conforme bem destacado pelo Órgão Ministerial em seu parecer
, “
se o pedido de ressarcimento é direcionado à instituição financeira depositária dos valores que teriam sido levantados indevidamente, incumbe ao Juízo Cível solucionar essa controvérsia, não havendo que se falar em conexão com outras causas de natureza sucessória, pois de acordo com o mencionado acima, a demanda versa sobre causa de natureza obrigacional que antecede o direito dos herdeiros e que requer amplo debate, incompatível com o rito do inventário ou da ação de alvará judicial.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL–CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –VALORES EM CONTA CORRENTE INDEVIDAMENTE LEVANTADOS POR VIÚVA APÓS A MORTE DO CORRENTISTA –ANTERIOR INVENTÁRIO ENCERRADO SEM PARTILHA DESSE MONTANTE –AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES MOVIDA POR ESPÓLIO E HERDEIROS CONTRA VIÚVA E BANCO DEPOSITÁRIO –DISTRIBUIÇÃO DO FEITO À VARA CIVIL –DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES, ONDE TRAMITOU O INVENTÁRIO –CONFLITO SUSCITADO –
QUESTÃO OBRIGACIONAL DE ALTA INDAGAÇÃO E DEPENDENTE DE PROVA QUE DEVE SER SOLUCIONADA NO JUÍZO CIVEL –PRECEDENTE DO STJ –
DEMANDA RESSARCITÓRIA IGUALMENTE MOVIDA CONTRA O BANCO DEPOSITÁRIO DOS VALORES –PEDIDO E CAUSA DE PEDIR QUE DEVE SER DIRIMIDO E INTERPRETADO PELO JUÍZO CÍVEL –CONFLITO ACOLHIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Ocorrendo questão dependente de outras provas não documentais (art. 412 do NCPC), deve esta ser solucionada fora do inventário por meio da via ordinária competente, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. (TJSC, CC: 10016982520168240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 28/03/2017, Sexta Câmara de Direito Civil).

INVENTÁRIO –Discussão acerca de matéria envolvendo conta conjunta mantida entre o autor da herança e o segundo titular (cunhado do falecido e pai do inventariante)
–Questão de alta indagação que deve ser dirimida nas vias ordinárias, por demandar dilação probatória e necessidade de aprofundado debate
–titular que, ademais, não figura como herdeiro no presente processo, devendo a ele ser garantido o pleno direito ao contraditório –Art.612, do CPC –Decisão mantida –Agravo desprovido. (TJ-SP, AI: 20224743320208260000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 23/03/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2020).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA. TESTAMENTO E INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. Não há falar em conexão ou continência, a teor dos artigos 103 e 104 do CPC, ainda que o resultado da demanda anulatória possa interferir no inventário.
ACOLHERAM O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.” (Conflito de Competência Nº 70052410552, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 07/02/2013)

Igualmente esta Corte já assim decidiu:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 3ª VARA DA COMARCA DE REDENÇÃO X 1ª VARA DA MESMA COMARCA.
MATÉRIA CONTROVERSA QUE ENVOLVE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO INVENTÁRIO EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE. COMPETÊNCIA POR DISTRIBUIÇÃO
DECISÃO UNÂNIME. “ (2014.04554425-12, 134.722, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-06-11, Publicado em 2014-06-17)

Assim, verifica-se que embora exista um grau de influência entre as ações questionadas, de inventário e de restituição de valores, não há qualquer identidade entre a causa de pedir ou pedido, razão pela qual não há que se falar em conexão entre ações em questão, devendo a ação de adjudicação ser processada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

Ante o exposto, comungando com o parecer do Ministério Público, conheço do presente Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022